Tribunal: TJMT
Processo: 1030107-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030107-56.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Redução da Capacidade Auditiva]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUANI MARCHI KOZAK - CPF: 059.380.691-30 (ADVOGADO), JOAO MANOEL DOS SANTOS - CPF: 032.975.831-42 (AUTOR), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA NOVA. ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 966, VII, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada por segurado em face do INSS, com fundamento no art. 966, VII, do CPC, visando desconstituir acórdão que reformou sentença e julgou improcedente pedido de auxílio-acidente. O autor alega ter obtido prova nova consistente em sentença homologatória de acordo trabalhista, na qual o ex-empregador pagou R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 24/03/2021, que resultou em perda auditiva unilateral. Sustenta que o acordo contradiz a conclusão pericial que fundamentou o acórdão rescindendo, o qual afirmou inexistir redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se sentença homologatória de acordo trabalhista, celebrado e homologado após o trânsito em julgado do acórdão previdenciário, configura prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, VII, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova nova a que alude o art. 966, VII, do CPC deve ser preexistente à decisão rescindenda, referindo-se o adjetivo "nova" ao momento de sua obtenção ou utilização no processo, e não ao momento de sua constituição.

4.

O acordo trabalhista foi celebrado e homologado em 08/11/2024, mais de três meses após o trânsito em julgado do acórdão previdenciário (26/07/2024), constituindo fato jurídico novo, inexistente durante a tramitação da ação previdenciária originária.

5.

A sentença homologatória de acordo trabalhista chancela transação entre as partes, não implicando necessariamente juízo de mérito aprofundado sobre os fatos controvertidos, limitando-se à verificação da regularidade do acordo e da capacidade das partes.

6.

O pagamento de indenização por danos morais visa compensar abalo psíquico e sofrimento, não se confundindo com reconhecimento de incapacidade laboral permanente, que exige prova técnica específica.

7.

No acordo trabalhista, o autor conferiu quitação plena, geral e irrevogável quanto aos pedidos deduzidos e à extinta relação de trabalho, evidenciando a natureza transacional do ato, no qual ambas as partes cederam para evitar riscos e custos processuais.

8.

Há distinção fundamental entre as esferas trabalhista e previdenciária, cujas relações jurídicas possuem natureza, partes e objetos distintos, não podendo acordo homologado na Justiça do Trabalho, sem participação do INSS, ser automaticamente transposto para o âmbito previdenciário com eficácia probatória plena.

9.

O acórdão rescindendo fundamentou-se na conclusão do laudo pericial judicial, produzido sob contraditório, que afirmou categoricamente a inexistência de incapacidade laborativa, consignando que a sequela auditiva "reduz a capacidade auditiva, não a laborativa".

10.

A prova pericial judicial goza de presunção de veracidade e idoneidade técnica, somente podendo ser afastada por elementos probatórios de igual ou superior força persuasiva, o que não se verifica com acordo trabalhista celebrado entre particulares.

11.

A ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, reexaminar provas ou complementá-las, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir mérito já definitivamente julgado.

12.

Admitir que acordo trabalhista celebrado após o trânsito em julgado, sem participação do INSS, seja suficiente para desconstituir decisão judicial transitada em julgado fragilizaria a autoridade da coisa julgada e comprometeria a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento
: 1. Não configura prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, documento ou fato jurídico constituído posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda. 2. Sentença homologatória de acordo trabalhista, celebrado após o trânsito em julgado de acórdão previdenciário e sem participação do INSS, não possui aptidão para infirmar conclusão de laudo pericial judicial produzido sob contraditório. 3. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria fático-probatória definitivamente julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, VII, 85, §2o, 371, 489, §1o, e 506; Lei no 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AR n. 6.476/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 6/11/2025, DJEN de 12/11/2025
;
TJ/MT - N.U 1018266-64.2025.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Seção de Direito Público, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Ação Rescisória ajuizada por JOÃO MANOEL DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a desconstituição do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1008213-06.2022.8.11.0040, que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Sustenta o Autor ter obtido, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova consistente em sentença homologatória de acordo proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista no 0000918-96.2024.5.23.0066, ajuizada contra seu ex-empregador.

Alega que, no referido acordo, homologado em 08/11/2024, o empregador comprometeu-se ao pagamento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes do acidente de trabalho.

Argumenta que tal acordo caracteriza reconhecimento da lesão e de seus efeitos, contrariando a conclusão pericial adotada no acórdão rescindendo.

Alega que a prova nova é capaz, por si só, de alterar o resultado do julgamento, demonstrando que houve redução da capacidade laborativa, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente.

Contestação apresentada pelo INSS no Id. 325185851 suscitando, como prejudicial de mérito, ocorrência de prescrição e, no mérito, pela improcedência da ação.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pela improcedência da ação, conforme parecer anexado no Id. 327148386.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

A autarquia suscita, como prejudicial de mérito, ocorrência de prescrição quinquenal, caso o requerimento administrativo tenha se dado há mais de 5 (cinco) anos em relação à data do ajuizamento da ação.

Não há falar em prescrição do fundo de direito sobre pedido de concessão originária de benefício previdenciário, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, haja vista ser relação de trato sucessivo, aplicando-se, por conseguinte a Súmula 85 do STJ.

Ademais, desnecessário é o prévio requerimento administrativo para auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença acidentário pelo mesmo fator gerador, o que demonstra a existência de relação jurídica prévia entre o Requerente e o INSS.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução do mérito, ação previdenciária voltada à concessão originária de auxílio-acidente. A parte recorrente sustenta que, tratando-se de benefício previdenciário originário, não incide prescrição do fundo de direito, por se tratar de direito fundamental de natureza alimentar, requerendo a anulação da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide prescrição do fundo de direito na pretensão de concessão originária de auxílio-acidente e se é exigível prévio requerimento administrativo específico quando já houve concessão anterior de benefício por incapacidade decorrente do mesmo fato gerador. III. Razões de decidir 3. Não se aplica decadência nem prescrição do fundo de direito em pretensão à concessão originária de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental consagrado constitucionalmente no artigo 6o da CF/88, conforme entendimento do STF no RE 626.489 (Tema n. 313/STF). 4.
A prescrição das parcelas vencidas incide apenas em relação às prestações anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula 85 do STJ. 5. Dispensa-se o prévio requerimento administrativo quando existe relação jurídica prévia entre segurado e INSS, enquadrando-se na hipótese prevista no Tema n. 350 do STF, pois se trata de pretensão decorrente de benefício anteriormente concedido pelo mesmo fator gerador
. 6. O artigo 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, cabendo à autarquia previdenciária verificar a existência de sequelas que ensejem a concessão do benefício indenizatório. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Não incide prescrição do fundo de direito sobre pedido de concessão originária de benefício previdenciário, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas. 2.
Dispensa-se o prévio requerimento administrativo para auxílio-acidente quando o segurado já recebeu auxílio-doença acidentário pelo mesmo fator gerador, existindo relação jurídica prévia com o INSS
.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o; Lei no 8.213/1991, arts. 86, § 2o, e 103, parágrafo único; CPC, arts. 332, § 1o, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, RE 631.240, relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.9.2014, publicado no DJe em 10.11.2014; TJMT, apelação cível n. 1001764-68.2022.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09.7.2024, publicado no DJe em 18.7.2024. (TJ/MT - N.U 1010640-77.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 11/03/2026) (NEGRITEI)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO RELACIONADO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente proposta por segurado que sofreu acidente de trabalho com amputação parcial de dedo, sob fundamento de ausência de interesse processual por falta de novo requerimento administrativo específico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual para o ajuizamento da ação previdenciária de auxílio-acidente, quando já houve requerimento anterior relacionado ao mesmo fato gerador e concessão de auxílio-doença posteriormente cessado. III. Razões de decidir 3. A sentença adotou interpretação restritiva quanto ao interesse de agir, exigindo indeferimento administrativo específico do auxílio-acidente, o que destoa do entendimento fixado no Tema 350 do STF. 4. Nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, comprovado o requerimento administrativo anterior, não é necessário novo pedido específico ou o exaurimento da via administrativa, bastando a demonstração de pretensão resistida. 5. A cessação do auxílio-doença após acidente típico configura resistência tácita à concessão do auxílio-acidente, sendo suficiente para configurar o interesse processual. 6. A eventual demora entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação pode repercutir na prescrição de parcelas vencidas, mas não impede a análise do mérito nem afasta o direito material. 7. O vínculo laboral posterior não obsta a concessão do auxílio-acidente, desde que comprovada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1.
É desnecessária a formulação de novo requerimento administrativo específico para a concessão de auxílio-acidente quando já demonstrada a cessação de benefício anterior relacionado ao mesmo fato gerador.
2. A cessação do auxílio-doença decorrente de acidente típico configura pretensão resistida suficiente para justificar o interesse de agir." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, incs. IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STJ, Súmula 89; TJMT, ApCiv 1000319-65.2019.8.11.0013, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 21.06.2022. (TJ/MT - N.U 1016204-62.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (NEGRITEI)

No caso em apreço, o Requerente já recebia auxílio-doença pelo mesmo fato, conforme se infere no CNIS acostado no Id. 311851870.

Por fim, ao analisar a ação originária, constata-se a existência de requerimento administrativo específico solicitando auxílio acidente (Protocolo de Requerimento no 934920630), conforme se pode observar no Id. 311851873.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto

VOTO MÉRITO

A questão central a ser decidida é saber se a sentença homologatória de acordo proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista no 0000918-96.2024.5.23.0066, ajuizada contra ex-empregador do Requerente, posteriormente ao trânsito em julgado da ação previdenciária, pode ser considerada prova nova para fins de recebimento de auxílo-acidente.

Na origem, o Autor ajuizou ação previdenciária postulando a concessão de auxílio-acidente, alegando ter sofrido acidente de trabalho típico em 24/03/2021, quando exercia a função de auxiliar técnico de higienização na lavanderia do Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A.

Em primeira instância, a sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito ao benefício.

Contudo, o INSS interpôs Recurso de Apelação, e o e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, em decisão monocrática, reformou integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido.

O trânsito em julgado ocorreu em 26/07/2024.

A prova nova, como fundamento rescisório, caracteriza-se como causa exógena de rescindibilidade, consistente na descoberta, após o trânsito em julgado da decisão, de elemento probatório preexistente, mas desconhecido da parte ou inacessível durante o processo originário, que, se tivesse sido produzido tempestivamente, teria o condão de alterar o resultado do julgamento.

A prova nova, para ensejar a rescisão da decisão transitada em julgado, deve reunir cumulativamente os seguintes requisitos:

A)
Preexistência da prova à época do julgamento da decisão rescindenda, ou seja, a prova deve ter existido antes do trânsito em julgado, não se admitindo como prova nova documento produzido posteriormente;

B)
Desconhecimento da existência da prova pela parte ou impossibilidade de sua utilização durante o processo originário, por motivos alheios à sua vontade, não se admitindo como prova nova documento que a parte deixou de produzir por desídia, negligência ou opção estratégica;

C)
Capacidade da prova de, por si só, assegurar pronunciamento favorável à parte, ou seja, a prova deve ser suficientemente robusta para alterar o resultado do julgamento, não se admitindo como prova nova documento que apenas reforça argumentação já deduzida ou que possui relevância meramente secundária.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que não se considera prova nova, para fins de Ação Rescisória, documento produzido posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

A prova nova deve preexistir ao julgamento, tendo sido apenas desconhecida da parte ou inacessível durante o processo originário.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISO VII E § 1o, DO CPC/15. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS RESCISÓRIOS. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória está amparada no art. 966, inciso VII e § 1o, do CPC/15. O parágrafo primeiro trata do erro de fato, enquanto o inciso VII prevê a possibilidade de rescisão quando "obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". 2. O ajuizamento de ação rescisória, por erro de fato, em qualquer caso, pressupõe que não tenha havido pronunciamento judicial prévio sobre a questão apontada como controvertida, além de exigir que o erro decorra da admissão de fato inexistente ou da desconsideração de fato efetivamente ocorrido. Precedentes. 3. Na hipótese, houve discussão acerca da existência ou não de boa-fé pelas instâncias ordinárias, não tendo o acórdão rescindendo admitido fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido. Diante disso, inexistente o erro de fato apontado pela parte autora. 4.
A prova nova, prevista no inciso VII do art. 966 do CPC/15, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido. Precedentes
. (...) 8. Pleito rescisório julgado improcedente. (STJ - AR n. 6.476/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 6/11/2025, DJEN de 12/11/2025) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - PROVA NOVA - REQUISITOS DO ART. 966, VII, DO CPC - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se documento que comprova nomeação de candidato em classificação inferior, ocorrida após a prolação da decisão rescindenda, configura prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC; (ii) estabelecer se a nomeação de candidato em classificação inferior, quando decorrente de determinação judicial, configura preterição na ordem de classificação do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prova nova, para fins de cabimento da Ação Rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC, deve ser preexistente à decisão rescindenda, referindo-se a fatos ocorridos antes da prolação da decisão que se pretende rescindir
, não se confundindo com fato novo. 4. No caso em análise, o acórdão rescindendo foi proferido em 14/11/2024, enquanto a nomeação do candidato classificado na 92a posição ocorreu em 26/11/2024, configurando fato novo, e não prova nova. (...). 6. A Lista Atualizada de Acompanhamento de Nomeações, datada de 13/02/2025, também não se enquadra no conceito de prova nova, porquanto se trata de documento elaborado após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, referente a fatos também ocorridos posteriormente ao julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ação Rescisória julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. Documento que comprova fato ocorrido após a prolação da decisão rescindenda não configura prova nova para fins do art. 966, VII, do CPC. 2. A nomeação de candidato em classificação inferior, quando decorrente de determinação judicial, não configura preterição na ordem de classificação do concurso público, não gerando direito subjetivo à nomeação para os candidatos melhor classificados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VII, art. 487, I, art. 85, §§ 2o e 3o, art. 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ - AR n. 6.391/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 19/12/2023; TJ/MT - N.U 1022616-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025 (TJ/MT - N.U 1018266-64.2025.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Seção de Direito Público, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025) (NEGRITEI)

A admissão de tais documentos como prova nova implicaria permitir que a parte complementasse indefinidamente a instrução probatória, transformando a Ação Rescisória em nova oportunidade de produção de provas que deveriam ter sido produzidas no processo originário.

No caso em tela, a prova nova alegada pelo Autor consiste em sentença homologatória de acordo, proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista no 0000918-96.2024.5.23.0066, na qual o ex-empregador comprometeu-se ao pagamento de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes do acidente de trabalho.

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o referido acordo foi celebrado e homologado em 08/11/2024, conforme Ata de Audiência anexada no Id. 311851880.

Já a ação previdenciária transitou em julgada no dia 26/07/2024, conforme se infere no Id. 311851879, ou seja, a suposta prova nova foi obtida mais de três meses após o trânsito em julgado da ação previdenciária.

Trata-se, portanto, de fato jurídico novo, constituído posteriormente à formação da coisa julgada que se pretende desconstituir.

Não se pode, sob pena de subversão dos institutos processuais, equiparar fato jurídico novo – constituído após o trânsito em julgado – com prova nova preexistente.

O acordo trabalhista não é prova de fato antigo que era desconhecido; ele é o próprio fato jurídico novo, inexistente durante a tramitação da ação previdenciária.

Ademais, ainda que se pudesse, por esforço interpretativo considerável, superar tal obstáculo cronológico, a análise do segundo requisito (a aptidão da prova, por si só, de assegurar pronunciamento favorável) também conduz à improcedência do pleito.

A sentença homologatória de acordo é ato jurisdicional que chancela a transação celebrada entre as partes, pondo fim ao litígio por autocomposição.

Ela não implica, necessariamente, juízo de mérito aprofundado sobre os fatos controvertidos, mas sim verificação da regularidade do acordo e da capacidade das partes.

No caso em análise, o acordo estipulou o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Essa verba, por sua natureza, visa a compensar o abalo psíquico, a dor e o sofrimento decorrentes do acidente, não se confundindo com a indenização por danos materiais ou com o reconhecimento de incapacidade laboral permanente, que exigiria prova técnica específica.

Ademais, no referido acordo, o autor conferiu "plena, geral e irrevogável quitação quanto aos pedidos deduzidos na presente ação, bem como quanto à extinta relação de trabalho".

Tal circunstância evidencia a natureza transacional do ato, no qual ambas as partes cederam para evitar os riscos e custos de um processo prolongado.

O pagamento efetuado pelo empregador, nesse contexto, pode ser interpretado como estratégia para mitigação de riscos processuais, e não como confissão inequívoca da existência de incapacidade laboral permanente, nos termos exigidos pela legislação previdenciária.

Impende consignar, outrossim, a distinção fundamental entre as esferas trabalhista e previdenciária, cujas relações jurídicas possuem natureza, partes e objetos distintos.

Na seara previdenciária, a lide envolve o segurado e o INSS, e o objeto é a análise do preenchimento dos requisitos legais para concessão de benefício custeado pelo sistema público.

A prova pericial, nesse contexto, é produzida com o propósito específico de aferir eventual redução da capacidade para o trabalho habitual.

Na esfera trabalhista, por sua vez, a controvérsia é de natureza civil indenizatória, firmando-se entre empregado e empregador, geralmente com fundamento na culpa patronal por acidente de trabalho.

Trata-se, portanto, de campo normativo autônomo, com pressupostos fáticos e jurídicos diversos.

Nessa perspectiva, acordo homologado na Justiça do Trabalho, no qual o INSS não participou nem teve oportunidade de exercer o contraditório, não pode ser automaticamente transposto para o âmbito previdenciário com eficácia probatória plena.

A sentença trabalhista homologatória de acordo apenas pode ser considerada início de prova material para fins previdenciários quando fundada em elementos probatórios contemporâneos dos fatos que se pretende comprovar, o que não se verifica quando a decisão é meramente homologatória.

A decisão rescindenda fundamentou-se, de forma exclusiva e explícita, na conclusão do laudo pericial judicial, que, de maneira taxativa, afastou a existência de redução da capacidade laborativa.

O perito, profissional habilitado e imparcial, nomeado pelo juízo e submetido ao contraditório das partes, concluiu que "não há incapacidade laborativa" e que a sequela auditiva "reduz a capacidade auditiva, não a laborativa".

Tal conclusão técnica, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não pode ser infirmada por acordo trabalhista celebrado entre particulares, sem a participação do INSS e sem análise pericial específica sobre a redução da capacidade laborativa.

A prova pericial judicial goza de presunção de veracidade e idoneidade técnica, somente podendo ser afastada por elementos probatórios de igual ou superior força persuasiva, o que não se verifica no caso em análise.

A presente Ação Rescisória revela-se, em última análise, como tentativa de utilização indevida desta via excepcional como verdadeiro sucedâneo recursal, com a finalidade de rediscutir o mérito e a valoração da prova.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar e, no mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória, mantendo íntegra a decisão rescindenda.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão do Autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026